Tribunal: TJDFT
Processo: 0747536-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747536-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON ARAUJO DE OLIVEIRA ASSUNCAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RAMON ARAÚJO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF em ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada contra DISTRITO FEDERAL (autos n. 0712573-32.2025.8.07.0018) pela qual indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por RAMON ARAÚJO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a suspensão dos efeitos do art. 3o do Decreto Distrital no 47.245/2025 e do item 3.2.3 do Edital no 15/APMB/DEC/PMDF/2025, assegurando o seu direito à inscrição e participação no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Oficiais de Administração, Especialistas e Músicos da PMDF – CHOAEM. Para tanto, sustenta ser primeiro sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, e que preenche todos os requisitos legais para ascender na carreira, por meio do CHOAEM. Afirma que referido processo seletivo é regido pela Lei Federal no 12.086/2009, e, que em 21/05/2025, o Governo do Distrito Federal publicou o Decreto no 47.245/2025, cujo art. 3o restringiu o universo de candidatos, estabelecendo que o acesso ao CHOAEM seria exclusivo para militares da graduação de Subtenente. Ainda, que o Edital, replicou referida restrição em seu item 3.2.3. Informa ter requerido formalmente a sua inscrição, todavia, seu pedido foi indeferido. Discorre sobre a ilegalidade do Decreto, sob o fundamento de que Decreto e Edital não podem inovar na ordem jurídica, criando restrições ou exigências não previstas na Lei no 12.086/2009, que rege a carreira militar do Distrito Federal, e não estabelece, em nenhum momento, a graduação de Subtenente como condição para participar do processo seletivo. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Recebo a emenda à inicial de Id 251311511. Retifique-se o valor da causa para R$ 10.000,00. Exclua-se a Polícia Militar do Distrito Federal do polo passivo da ação. Para obtenção da providência liminar requerida é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco útil ao resultado do processo. O autor pretende, em liminar, a suspensão dos efeitos do Decreto no 47.245/2025 e do item 3.2.3 do Edital no 15/2025, a fim de que seja determinada a sua inscrição e participação no CHOAEM/2025 da PMDF. Em cognição sumária, inexiste a plausibilidade do direito pretendido, uma vez que o art. 32, § 1o, da Lei 12.086/2009 estabelece que: “A titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades de que trata o caput será estabelecida em ato do Governador do Distrito Federal”. Logo, o Decreto Distrital, em princípio, está formalmente amparado na lei regulamentadora. Lado outro, o artigo 19, I, da Lei no 12.086/2009 prevê a promoção ao grau hierárquico imediatamente superior. Ou seja, não se admitiria a progressão na carreira militar por “saltos”. Por isto, ao que parece, não é possível que o autor participe do processo seletivo. O indeferimento da sua inscrição está respaldado no Edital, que está amparado no Decreto Distrital 47.245/2025. Portanto, em análise perfunctória, não se verifica qualquer ilegalidade nas normas apontadas pelo autor. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência” (ID 251984631, origem). Nas suas razões, a agravante alega que a “Lei Federal no 12.086/2009, que dispõe sobre os militares do Distrito Federal, é a norma primária que estabelece os critérios para a carreira. O seu art. 32, § 1o, dispõe que ‘A titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades de que trata o caput será estabelecida em ato do Governador do Distrito Federal’. A interpretação conferida pelo Juízo de origem, que equipara ‘qualificação’ à ‘graduação’, subverte a lógica do sistema jurídico. O poder regulamentar conferido ao Chefe do Executivo é secundário, destinado a dar fiel execução à lei, e não a inovar na ordem jurídica, criando restrições onde a lei não o fez” (ID 77850413, p.3). Sustenta que “Ao restringir o acesso ao CHOAEM apenas aos Subtenentes, o Decreto Distrital no 47.245/2025 extrapolou manifestamente sua competência, impondo uma barreira hierárquica que a Lei no 12.086/2009 não previu” (ID 77850413, p.3). Consigna que “a autorização legal para que o Governador defina a "titulação ou qualificação" permite-lhe, por exemplo, exigir um diploma de Bacharel em Direito ou um curso de especialização em gestão pública para o ingresso em um quadro de oficiais. Contudo, não lhe permite criar um filtro de graduação, excluindo praças que, embora hierarquicamente inferiores, preencham todos os demais requisitos legais para a ascensão por mérito intelectual” (ID 77850413, p.4). Destaca que “a ilegalidade dos atos praticados se torna ainda mais evidente quando se observa que a Administração ignorou a Decisão no 1925/2025 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Nos autos do Processo no 00600-00009043/2024-68-e, a Corte de Contas considerou procedente uma representação que tratava do aproveitamento de candidatos remanescentes do CHOAEM anterior, reconhecendo o interesse público na ampliação do acesso ao curso devido ao déficit de oficiais na PMDF” (ID 77850413, p.6). Assevera que “o requerente figura na 7a (sétima) posição dos candidatos remanescentes do processo seletivo regulado pelo Edital no 66/2022-DGP, conforme Edital no 104/2023-DGP/PMDF, de 30 de agosto de 2023, bem como pela lista de classificação dos candidatos remanescentes. Assim, considerando-se as 66 (sessenta e seis) vagas disponibilizadas no novo certame (CHOAEM/2025), assim como o número de 38 (trinta e oito) vagas disponíveis para o posto de 2o Tenente (“Claros”), conforme consta no Almanaque de Oficiais - Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos, constante no “Anexo X”, o requerente estaria abrangido dentro do número de vagas ofertadas, o que ensejaria, necessariamente, conforme entendimento do Col. STJ, a sua convocação e consequente ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos” (ID 77850413, p.7). Aduz que “O perigo de dano (ou periculum in mora) é igualmente evidente e de natureza irreversível. O prosseguimento do certame sem a participação do Agravante resultará em um prejuízo irreparável à sua carreira, pois a aprovação no CHOAEM é condição sine qua non para a sua promoção ao oficialato. A perda desta oportunidade pode significar anos de estagnação e a impossibilidade de alcançar os postos mais elevados da carreira, um dano que nenhuma indenização futura poderia compensar.” (ID 77850413, p.8/9). Ao final, requer: “a) Deferir a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos efeitos do art. 3o do Decreto Distrital no 47.245/2025 e do item 3.2.3 do Edital no 15/APMB/DEC/PMDF/2025, assegurando ao Autor, sob pena de multa diária, garantindo ao Agravante o direito de: a.1) Ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM/2025), tendo em vista constar na 7a (sétima) posição dos candidatos remanescentes do processo seletivo regulado pelo Edital no 66/2022-DGP (CHOAEM/2025); a.2) Subsidiariamente, se inscrever no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM/2025), garantido sua participação em todas as fases do certame. b) intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) A intimação do ilustre representante do Ministério Público para, se for o caso, intervir no feito; d) Ao final, o total provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a r. decisão agravada, confirmando a antecipação da tutela recursal e concedendo-a em definitivo para assegurar o direito do Agravante de participar do CHOAEM/2025 ou, subsidiariamente, garantir sua inscrição no referido curso.” (ID 77850413, p.9/10). Preparo recolhido (ID 77852356). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. O agravante, Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, busca a suspensão dos efeitos do art. 3o do Decreto Distrital 47.245/2025 e do item 3.2.3 do Edital 15 — APMB/DEC/PMDF/2025, por meio dos quais restringida a participação no CHOAEM aos Subtenentes da PMDF. Alega que a Lei 12.086/2009 não impõe tal restrição, e que o Decreto teria inovado indevidamente no ordenamento jurídico ao criar exigência não prevista em lei. A Lei 12.086/09 “estabelece os critérios e as condições que asseguram aos policiais militares da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal e aos Bombeiros Militares da ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e o acesso à hierarquia das Corporações, mediante promoções, de forma seletiva, gradual e sucessiva, com base nos efetivos fixados para os Quadros que os integram” (art. 1o). Referida lei prevê promoção “seletiva”, “gradual” e “sucessiva”, o que, desde logo, implica vedação de “promoções por salto”; é a interpretação sistemática dos artigos 6o a 8o. A promoção por merecimento, como previsto no art. 8o da referida lei, se dá com base na ordem de classificação nos cursos iniciais de cada quadro e no desempenho ao longo da carreira. O art. 7o, por sua vez, delimita a promoção por antiguidade como aquela que respeita a precedência entre os militares de igual grau, dentro do mesmo quadro. Em nenhuma dessas hipóteses há autorização para que um militar ascenda a posto superior diretamente, sem que tenha atingido o último grau da graduação anterior. Em outras palavras, o acesso à hierarquia das corporações deve observar a progressividade funcional dentro do mesmo quadro hierárquico. Confira-se o teor de mencionados dispositivos legais: “Art. 6o No âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, as promoções ocorrem pelos seguintes critérios: I - antiguidade; II - merecimento; III - ato de bravura; e IV - post mortem.” “Art. 7o Promoção por antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um policial militar sobre os demais de igual grau hierárquico, dentro do mesmo Quadro, Especialidade, Qualificação ou Grupamento.” “Art. 8o Promoção por merecimento é aquela que se baseia: I - na ordem de classificação obtida ao final dos cursos iniciais de cada Quadro; e II - no conjunto de atributos e qualidades que distingue e realça o valor do Oficial entre seus pares, avaliado no decurso da Carreira e no desempenho de cargos, funções, missões e comissões exercidas, em particular no posto que ocupe ao ser cogitado para a promoção.” O agravante, embora alegue preencher os demais requisitos objetivos para o ingresso no CHOAEM, não alcançou a graduação de Subtenente, condição estabelecida no art. 3o do Decreto Distrital 47.245/2025, norma editada com fundamento no art. 32, §1o da Lei 12.086/2009, segundo o qual: “Art. 32. Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: ( ) § 1o A titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades de que trata o caput será estabelecida em ato do Governador do Distrito Federal.” Ao prever, no art. 3o, que o “policial militar de que trata o caput do art. 32 da Lei no 12.086/2009 será entendido como policial militar da graduação de Subtenente”, o Decreto limita a participação no CHOAEM àqueles que tenham atingido essa condição, em conformidade com a progressão gradual imposta pela legislação federal. Referida restrição, em princípio, não extrapola os limites do poder regulamentar, tampouco cria impedimento arbitrário ou irrazoável. Trata-se do exercício legítimo da competência atribuída ao Chefe do Executivo distrital, prevista em lei federal, para definir a qualificação necessária ao ingresso nos quadros oficiais da corporação. A interpretação proposta pelo agravante, que afirma ilegalidade por não existir previsão expressa na lei federal quanto à exigência da graduação de Subtenente, não se sustenta diante da estrutura normativa da carreira militar, que, como mencionado, exige rigor hierárquico e observância dos critérios internos de progressão funcional, conforme também dispõe o art. 60, §2o da Lei 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais-Militares do DF): “Art 60 - O acesso na hierarquia policial-militar é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de Oficiais e de Praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os policiais-militares. ( ) § 2o - A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica a seleção dos policiais-militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior”. Assim e pelo que se tem, o Decreto distrital não representa inovação normativa ilegítima, mas sim regulamentação de competência legalmente conferida, respeitando o desenho legal da carreira. De qualquer forma, eventual reavaliação da razoabilidade dessa limitação poderá ser feita em sede de cognição exauriente, no curso do processo de origem. Ainda que assim não fosse, não haveria como se determinar, nesta fase processual, o ingresso do agravante no curso. Sua inscrição foi formalmente indeferida em 29/07/2025 por não preencher o requisito de ser Subtenente (ID 249811218, origem). O edital estabeleceu critérios objetivos, dentre eles a necessidade de aprovação em prova objetiva (ID 249811214, origem), etapa à qual o agravante não teve acesso justamente pela negativa de inscrição. Assim, mesmo que deferida a inscrição, seria prematuro assegurar-lhe o ingresso no curso, já que não houve aprovação nas fases do certame. No mais, também não se antevê o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O indeferimento da inscrição ocorreu em 29/07/2025, e a ação foi ajuizada apenas em 12/09/2025 (ID 249811210, origem). O lapso temporal é significativo e revela inércia incompatível com a alegada urgência, notadamente porque o edital prevê expressamente o cronograma do processo seletivo, com provas objetivas aplicadas em 13/08/2025, resultado final divulgado em 27/08/20258, início do curso em 29/08/2025 e término “a definir” (ID 249811214, origem). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem; venham as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora